Tribunal: TJDFT
Processo: 0719184-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Autos no 0719184-65.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Arca Eletron e Eletrificação Ltda Agravado: Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL da CEB Distribuição S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Arca Eletron e Eletrificação Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos no 0726797-36.2019.8.07.0001. A referida decisão foi assim redigida: “Trata-se de mandado de segurança impetrado por ARCA ELETRON E ELETRIFICAÇÃO LTDA contra ato praticado pelo PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL DA CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, com o objetivo de “para anular ou suspender os efeitos do ato de inabilitação do impetrante no certame promovido pela CEB Distribuição S/A, regido pelo Edital de Licitação CEB-D No 001-S01169/2019 (Eletrônico), possibilitando a continuidade do impetrante nas ulteriores fases do procedimento licitatório, com a adjudicação do objeto, homologação do resultado e formalização do contrato administrativo”. O impetrante alega, em síntese, a ilegalidade no procedimento de inabilitação Licitação no processo licitatório no CEB-D No 001- S01169/2019 (Eletrônico). O edital de licitação está juntado no documento de ID 44226448 e prevê expressamente no item 2.12 a comprovação da aptidão técnica por meio de: a) Certidão de acervo técnico (CAT) emitida pelo conselho de fiscalização profissional, comprovando que o PROPONENTE tenha executado serviços compatíveis com o objeto do Projeto Básico no 001/2019, conforme item no 8.2. b) Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo conselho de fiscalização profissional para comprovação da qualificação técnicoprofissional, compatíveis com o objeto do Projeto Básico no 001/2019, conforme item no 8.1. Quando se analisa o projeto básico no 001/2019 – GRFA, é possível afirmar que o item 8 descreve que: 8 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA Para a qualificação técnica deverão ser apresentados os seguintes documentos: 8.1 Comprovação de inscrição ou registro da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), da localidade da sede da licitante, em sua plena validade, com indicação do objeto social compatível com a presente licitação, de acordo com disposto no art. 46 do RILC; e 8.2 Atestado de capacidade técnica operacional, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no respectivo conselho profissional, comprovando que a Licitante executou serviços de natureza e vulto compatíveis com o objeto ora licitado, COM EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS, sendo admitido atestados referentes a períodos sucessivos não contínuos, não havendo obrigatoriedade dos 2 (dois) anos serem ininterruptos. 8.2.1 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução. 8.2.2 Os atestados devem fazer referência ao objeto licitado com no mínimo 4.000 (quatro mil) suspensões de fornecimento de energia elétrica, 4.000 (quatro mil) restabelecimentos de fornecimento de energia elétrica e 1.000 (MIL) INSTALAÇÕES E/OU RETIRADA DE MEDIDORES POR MÊS. (não consta grifo no original) Encerrada a fase de lances e de negociação foi declarada vencedora a empresa impetrante, mas houve a interposição de recurso administrativo e o questionamento da ausência da demonstração da capacidade técnica. Após a análise recursal, houve a prolação de decisão administrativa inabilitando a impetrante (ID 44226453 - Pág. 11). Vejamos: D E C I D O: I. CONHECER do recurso da empresa TELLUS INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, posto que tempestivo e, no mérito, dar-lhe provimento, conforme as razões supra e reformar a decisão proferida na sessão pública, para INABILITAR a empresa ARCA ELETRON E ELETRIFICAÇÃO LTDA; II. PUBLIQUE-SE no Portal de Compras a retomada da sessão para às 15:00, do dia 26.08.2019. Brasília, 23 de agosto de 2019. MARCELO ANDRADE CRUZ Comissão Permanente de Licitação - CPL Presidente No bojo da fundamentação houve a seguinte manifestação: Senhor Presidente, Em atenção ao recurso administrativo da empresa TELLUS INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, reiteramos que a licitante ARCA ELÉTRON E ELETRIFICAÇÃO LTDA não comprovou o quantitativo mínimo requerido no item 8.2.2 para o Responsável Técnico da empresa, Sr. ANDERSON MAIA DE OLIVEIRA, referente ao serviço de 1.000 (mil) instalações e/ou retirada de medidores por mês. Na CAT apresentada pela ARCA ELÉTRON E ELETRIFICAÇÃO LTDA, do Contrato 252/2012, comprovou o total de 7.292 serviços em um período de 15/06/2015 a 21/05/2016 (onze meses), que resulta em um total de 662 (seiscentos e sessenta e dois) serviços por mês. Também não foi comprovada experiência mínima de 2 (dois) anos neste tipo de serviço para o RT, conforme exigido no item 8.2 do Projeto Básico 001/2018-GRFA. Atenciosamente, Portanto, a questão no presente momento é a análise do atendimento ou não do atestado que demonstre a presença de profissional técnico qualificado. A exigência do profissional não é questionada nos autos e se mostra salutar, porquanto demonstra a presença de profissional com experiência e capacidade técnica para o desenvolvimento de suas atividades. A finalidade é demonstrar a existência de profissional com expertise para a prestação de serviço. Não há prova documental que demonstre a existência de erro na avaliação da administração pública quando externou o fundamento para a inabilitação da impetrante, pois não houve a demonstração documental de que o Sr. ANDERSON MAIA DE OLIVEIRA tenha experiência mínima de 2 (dois) anos e que tenha prestado um mínimo superior a 1000 serviços por mês. O documento de ID 44226500 não presta para esta finalidade. Apesar de toda fundamentação externada na inicial, há ausência de prova documental que evidencie a prática de erro da administração quando da inabilitação da impetrante. Portanto, reforço, não há prova documental que assegure o direito líquido e certo alegado pelo impetrante, a fim de reconhecer falha no procedimento da administração pública. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de liminar formulado. Colham-se as informações da autoridade coatora. Após, abram-se vistas ao MP. Corrija-se o polo passivo, a fim de constar o cargo da autoridade coatora (PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL DA CEB DISTRIBUIÇÃO S/A), não sendo devida a inserção do nome da pessoa física que ocupa o cargo. Intime-se CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, nos termos art. 7o, II, da Lei no 12.016/09, caso haja manifestação de ingresso, oficie-se à Distribuição para proceder a sua inclusão Publique-se.” Em suas razões recursais (fls. 1-8, Id. 8452686) a agravante alega, em breve síntese, que a decisão agravada e o ato administrativo impugnado não observaram o edital de licitação, bem como a legislação que veda a exigência de comprovação de quantitativos mínimos de serviços prestados ou a limitação de prazo para análise de capacitação técnico-profissional. Salienta ter sido ignorado documento que atestava a capacidade técnica do engenheiro da agravante, o Sr. Anderson Maia de Oliveira. Destaca ainda que o requisito de experiência mínima de 2 (dois) anos para o profissional de engenharia é ilegal, pois afronta o art. 442-A da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, que veda a imposição de exigência de experiência profissional superior a 6 (seis) meses. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal com o intuito de obter a suspensão dos efeitos de sua inabilitação na a Licitação CEB-d n° 001-S01169/2019. Espera ainda que seja confirmada a aludida tutela ao final. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados às fls. 1-2 (Id. 11264720). Foi concedida a tutela pleiteada pela Eminente Desembargadora Fátima Rafael (fls. 1-6, Id. 11476721), que posteriormente declarou-se suspeita por motivos de foro íntimo (fl. 1, Id. 12183253). A sociedade anônima CEB Distribuição S/A ofertou contrarrazões às fls. 1-23 (Id. 11905192), oportunidade na qual pugnou pelo não provimento do recurso. A douta Procuradoria de Justiça se manifestou às fls. 1-9 (Id. 12128638) pelo conhecimento e provimento do recurso. Verifica-se, por meio de consulta ao sistema eletrônico de andamentos processuais deste Egrégio Tribunal de Justiça, que foi proferida sentença nos autos do processo de origem (fls. 1-6, Id. 51589161 dos autos do processo no 0726797-36.2019.8.07.0001). É a breve exposição. Decido. As premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio de consulta ao sistema eletrônico processual deste Egrégio Tribunal de Justiça que, nos autos do processo originário no 0726797-36.2019.8.07.0001, o Juízo da 4a Vara Cível de Brasília proferiu sentença, por meio da qual denegou a segurança pleiteada pela sociedade agravante. Convém ressaltar o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que a prolação de sentença causa a perda superveniente do interesse recursal dos agravantes, razão pela qual o recurso não será conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal da recorrente, devendo ser o presente agravo de instrumento julgado prejudicado. Diante do exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator